Tribunal: TJDFT
Processo: 0719482-70.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0719482-70.2018.8.07.0007 APELANTE: MARIA MADALENA FONSECA BARROS APELADO: BANCO DO BRASIL SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Por meio da decisão de Id. 15057159, restou deferido o pedido de antecipação da tutela recursal para limitar ao patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos da autora-apelante os descontos dos empréstimos (consignados e com autorização para desconto em conta corrente), subtraídos os abatimentos compulsórios. O banco apelado, por sua vez, peticionou nos autos – de Id. 16109936 - Pág. 1 – informando que a apelante não recebe seus rendimentos por meio do Banco do Brasil e que os contracheques que se encontram nos autos estão desatualizados. Dessa forma, a fim de viabilizar o cumprimento da medida liminar: 1 – INTIME-SE a apelante para juntar aos autos seus últimos contracheques; 2- Vindo os documentos, INTIME-SE o apelado para conhecimento dos documentos e cumprimento da decisão liminar. Prazo: 5 (cinco) dias, respectivamente. Publique-se. Brasília/DF, 1 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator